Tribunal: TJDFT
Processo: 0733818-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESA PÚBLICA FEDERAL COMO PARTE DA RELAÇAO PROCESSUAL. COMPETENCIA ABSOLUTA RATIONE PERSONE DA JUSTIÇA FEDERAL. DECISÃO QUE REJEITA A ARGUIÇAO DE INCOMPETENCIA DA JUSTIÇA COMUM REFORMADA. RECURSO PROVIDO.
1. Consoante dicção do artigo 109, I do CPC, compete aos juízes federais processar e julgar as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho.
2. A EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES – EBSERH- é empresa pública federal vinculada ao Ministério da Educação, com capital social integralmente sob a propriedade da União, conforme se depreende dos termos da Lei 12.550/2011 e do Decreto no 7.661/2011. O regime jurídico de direito privado é da própria natureza das empresas públicas, como prevê a Lei 13.303/2016, não se constituindo motivo para atrair a competência da Justiça Comum para processar e julgar o feito.
3. Trata-se de competência absoluta ratione personae da Justiça Federal, merecendo acolhida a arguição de incompetência da Justiça Comum do Distrito Federal suscitada pela empresa pública requerida.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.